Tribunal: TJPA
Processo: 0818840-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818840-33.2020.8.14.0301

APELANTE: ROSANE MAUES FONSECA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CORANÇA. APELO QUESTIONA TÃO SOMENTE A AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO MOSTRA-SE DISPENSÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES MANIFESTA EXPRESSO DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ACORDO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE NA DESIGNAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTES PODEM CONCILIAR A QUALQUER MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANE MAUÉS FONSECA contra sentença proferida pelo juízo da Capital nos autos da ação de cobrança (proc. nº 0818840-33.2020.814.0301), proposta por FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.880,60 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária (índice INPC/FIPE) até o pagamento da quantia, ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação (art.389,395 e 397 do CC).

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consoante o disposto no art. 85 e art. 98, § 2º e §3º do CPC, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo, todavia, a exigibilidade das obrigações, as quais somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Passado esse prazo, extinguem-se tais obrigações do beneficiário.”

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação aduzindo tão somente a necessidade de anulação da sentença, na medida em que não foi designada audiência de conciliação.

Contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 18 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança da FAMAZ.

Defende a necessidade de reforma
in totum
da decisão, tão somente pela ausência de designação de audiência de conciliação.

Todavia, importa ressaltar que o Juízo, em decisão contida no ID nº4573611, entendeu que não havia necessidade de dilação probatória, facultando as partes prazo para indicação de pontos controvertidos, caso desejassem produzir provas nos autos. A Demandante, informou não ter interesse na produção de provas (ID nº 4573613), não se opondo ao julgamento antecipado.

Já a demandada, ora Recorrente, permaneceu silente, nos termos da certidão contida no ID nº 4573614.

Ora a realização da audiência de conciliação não é obrigatória, ainda mais quando há desinteresse das partes em conciliar, sendo pacífica a jurisprudência pátria

[1]
a respeito da questão.

A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo, portanto, inexiste nenhum prejuízo.

Portanto, inexistindo necessidade de maiores delongas, entendo que inexiste razão para alterar a sentença guerreada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo. (TJ-DF 07082738620228070000 1429218, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

Belém, 16/04/2024